Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-39.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009517-39.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 00.131.779/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SINFRA/MT – AUTARQUIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, as ações propostas em desfavor da Fazenda Pública possuem prazo prescricional quinquenal, em face do que é disposto no artigo 1º do Decreto nº 20;910/32.

Ao observar o regimento interno da SINFRA/MT, constata-se que esta não é dotada de autonomia jurídica, por mais que possua autonomia administrativa, as ações ajuizadas contra atos praticados pela mencionada, devem ser dirigidos contra o Estado de Mato Grosso, este que a representa nas demandas judiciais.

Não há que se falar em honorários advocatícios decorrentes da exclusão do polo passivo,
in casu
, eis que, na hipótese de o Estado de Mato Grosso sair como vencedor da
lide
, apenas seria beneficiado duas vezes pelo mesmo feito, logo, esta questão apenas deve ser levada em consideração no momento da prolação do ato sentencial, e consequente fixação dos derradeiros honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Construtora Nascimento Ltda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 24763-47.2009.8.11.0041 (código nº 389044) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que parte dos pedidos veiculados na inicial estavam fulminados pela prescrição, além de reconhecer a ilegitimidade da SINFRA/MT para figurar no polo passivo da demanda.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, ante a exclusão da secretaria, no montante de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73.

O Agravante, em síntese, aponta que o processo é atinente à cobrança de reparação por danos ocorridos em face de paralizações injustificadas pelo Agravado, sendo que a primeira ocorreu em 31-7-2004 e 31-10-2004, contudo, afirma que não haveria de se falar em prescrição por se tratar de direito de trato sucessivo.

No que concerne a ilegitimidade, o Recorrente aponta que todos os atos relativos às paralizações foram praticados pela mencionada secretaria, o que demandaria sua manutenção no polo passivo da ação.

Por fim, então, afirma que não pode ser condenado no pagamento dos honorários advocatícios, bem como, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se afaste a prescrição, e se mantenha a SINFRA no polo passivo da ação.

Não houve pedido liminar.

O Agravado, no ID nº 1280689, apresenta contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1527060, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020